Tribunal: TJSP
Processo: 2186081-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Processamento dos embargos com atribuição de efeito suspensivo. Irresignação do agravante. Admissibilidade. Não preenchimento dos requisitos autorizados previstos no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ausência de garantia do juízo. Garantia hipotecária que não supre a exigência legal. Decisão reformada. Recurso provido.